Tribunal: TJBA
Processo: 8075113-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075113-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA ARAUJO DE ANDRADE MELO FRUGONI

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ITIV (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113/STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. ILEGALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXIGIBILIDADE. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a base de cálculo do ITIV corresponda ao valor declarado na escritura/contrato de compra e venda, ressalvada a possibilidade de revisão mediante regular processo administrativo. A municipalidade sustenta a perda do objeto em razão da superveniência da Lei Municipal nº 9.767/2023 e requer, subsidiariamente, a atualização monetária do valor da transação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se a alteração legislativa superveniente implica perda do objeto do mandado de segurança; (ii) se é legítima a utilização de valor venal arbitrado unilateralmente pelo Fisco como base de cálculo do ITIV; e (iii) se é cabível a incidência de correção monetária sobre o valor da transação firmada em promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3.
A superveniência da Lei Municipal nº 9.767/2023 não acarreta perda do objeto, pois a guia de recolhimento foi emitida sob a égide da nova norma sem observância do devido processo administrativo para aferição do valor de mercado.

4.
Nos termos do Tema 1.113/STJ, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante processo administrativo regular, sendo vedado o arbitramento prévio unilateral pelo Fisco.

5.
A conduta da municipalidade, ao adotar valor de referência sem instauração de procedimento administrativo, viola a legislação local e a jurisprudência vinculante do STJ.

6.
O fato gerador do ITIV ocorre com o registro do título translativo no cartório de imóveis, não incidindo o tributo sobre promessa de compra e venda.

7.
Inexistindo fato gerador e mora do contribuinte, é indevida a aplicação de correção monetária sobre o valor da transação anterior ao registro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITIV presume-se compatível com o mercado, podendo ser afastado apenas mediante regular processo administrativo; 2. A alteração legislativa superveniente não implica perda do objeto quando persiste a lesão ao direito; 3. O ITIV somente é devido com o registro da transferência imobiliária, sendo indevida a cobrança de correção monetária antes da ocorrência do fato gerador.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8075113-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como parte apelada
FABIANA ARAÚJO DE ANDRADE MELO FRUGONI
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça